Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDINALDO DINIZ HIGINO - CPF: 681.732.292-87 (APELADO), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESSARCIMENTO DE IPTU RELATIVO AOS ANOS DE 2010 A 2015 – DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR – POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE A INICIAL OU À CONTESTAÇÃO – ART. 435 DO CPC/15 – CONTRAPOSIÇÃO À CONTESTAÇÃO

– BOA-FÉ E BUSCA DA VERDADE DOS FATOS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO IPTU – A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que há cumulação de pedido, o valor da causa deve ser a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles, conforme dispõe o art. 292, inciso VI, do CPC/15.

No caso em tela, o recorrido recolheu as custas referente à soma dos valores a título de danos morais e a título de dano material. Portanto, não há se falar em diferença a ser recolhido, devendo ser rejeitada a preliminar arguida.

No caso, o autor requereu na inicial a condenação da requerida ao pagamento de ITPU durante o período de 2010 a 2015, uma vez que sua responsabilidade seria apenas do período posterior à aquisição do imóvel e juntou quando do aditamento à inicial os documentos que demonstrariam o pagamento referentes ao IPTU dos anos de 2010, 2011, 2013 e 2015.

Conforme dispõe o artigo 435 do CPC/15, é lícito às partes juntarem aos autos do processo documentos posteriormente à inicial ou à contestação.

Não obstante tenha o autor juntado os documentos referentes ao IPTU de 2012 e 2014, somente em impugnação à contestação, verifica-se que o autor o fez para contrapor o alegado em contestação, uma vez que em sede de contestação, o recorrente alegou que o autor não trouxe aos autos os comprovantes de pagamento no montante pleiteado, mas tão somente o pagamento de 03 valores que não alcançam o valor requerido a título de dano material.

Ademais, verifica-se que na própria inicial, o autor fez constar o valor referente ao IPTU dos anos de 2010 a 2015, portanto, fazendo referência também aos anos de 2012 e 2014, logo, não havia necessidade de intimar o recorrente para se manifestar sobre os documentos juntados na impugnação à contestação, haja vista que não se tratava de documentos novos.

Em relação à incidência dos juros moratórios, estes devem incidir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GINCO URBANISMO LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Revisão Contratual de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
EDINALDO DINIZ HIGINO
, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 25.038,50 (vinte e cinco mil trinta e oito reais e cinquenta centavos), a título de dano de restituição do valor pago pela parte autora pelo IPTU, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do pagamento feito pelo autor.

Face à sucumbência recíproca, condenou os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos (art. 85, § 14, do CPC/15).

A apelante argui preliminarmente impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato, mais o pedido de indenização por danos morais, mais dano material, devendo ser determinado o recolhimento da diferença das custas judiciais.

No mérito, sustenta que a pretensão do recorrido cinge-se ao ressarcimento pelos danos materiais suportados em razão do pagamento de valores referentes ao IPTU do imóvel adquirido, do período compreendido entre os anos de 2010 a 2015, uma vez que sua responsabilidade seria apenas do período posterior à aquisição do imóvel.

Aduz que para comprovação de suas alegações, juntou quando do aditamento à inicial o documento que supostamente demonstrariam o pagamento das referidas despesas, referentes ao IPTU dos anos de 2010, 2011, 2013 e 2015, totalizando o valor de R$ 15.646,58 (quinze mil seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Assevera que em sede de impugnação juntou aos autos comprovantes de pagamentos dos valores referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2014. Contudo, o recorrente não foi intimado para se manifestar sobre tais documentos.

Relata que os documentos juntados pelo recorrido são imprestáveis à demonstração dos danos materiais suportados, uma vez que não alcança o valor pretendido e deferido na sentença.

Afirma que os documentos juntados tardiamente aos autos e sobre os quais o recorrente não foi intimado a se manifestar são imprestáveis, em total afronta ao art. 473 do CPC/15.

Expõe a necessidade de alteração do método de correção monetária indicado na sentença, no tocante à responsabilidade pelo pagamento do ITPU, que a incidência de juros se dê a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para alterar o valor da causa, cujo montante deverá ser o valor do contrato, mais o pedido de indenização de cunho moral, bem como dano material. Requereu, ainda, o provimento do recurso para fins de que sejam considerados inadmissíveis os documentos referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2014, uma vez que extemporâneos.

Em caso de confirmação da sentença no tocante à responsabilidade pelo pagamento do ITPU, que a incidência dos juros se dê a partir da citação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 167265992, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, alega a recorrente preliminarmente impugnação ao valor da causa, sob o argumento de que o valor da causa deve ser o valor do contrato, mais o pedido de indenização por danos morais, mais dano material, devendo ser determinado o recolhimento da diferença das custas judiciais.

No caso, Ação de Revisão Contratual de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer, com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de liminar.

Não obstante tenha o recorrido ajuizado ação de revisão contratual, este requereu a procedência da ação para condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais.

Nos casos em que há cumulação de pedido, o valor da causa deve ser a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles, conforme dispõe o art. 292, inciso VI, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;”

No caso em tela, o recorrido recolheu as custas referente à soma dos valores a título de danos morais (R$ 20.000,00) e a título de dano material (R$ 86.905,10), totalizando o valor de R$ 106.905,10 (cento e seis mil novecentos e cinco reais e dez centavos).

Portanto, correto o valor da causa, não havendo que se falar em diferença a ser recolhido, devendo ser rejeitada a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
EDINALDO DINIZ HIGINO
ajuizou a
Ação de Revisão Contratual de Compra e Venda c/c Obrigação de Fazer, com pedido de indenização por danos morais e materiais
em desfavor de
GINCO URBANISMO LTDA,
alegando, em síntese, que adquiriu um terreno no Condomínio Supremo Itália da requerida e, tendo pago o valor de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta um mil reais) e sem condições de continuar arcando com o pagamento das parcelas vincendas, aceitou um terreno (quitado) em outro condomínio, qual seja, Belvedere.

Aduziu que, para tanto, foi realizado um novo contrato em que o terreno do Condomínio Belvedere foi adquirido e integralmente quitado pelo valor de R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais).

Relatou que passados dois anos desta segunda negociação, o autor procurou a requerida com a intenção de adquirir outro terreno, ocasião em que ofertou o terreno no Condomínio Belvedere pelo mesmo valor adquirido, contudo, foi surpreendido com a informação de que o imóvel não vale mais do que R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e somente este preço a requerida o aceita como entrada na compra de outro bem.

Narrou que a parte requerida não quitou os débitos referentes ao IPTU dos anos de 2010 a 2015 do imóvel, cujo montante importa em R$ 25.038,50 (vinte e cinco mil trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Por fim, pretendeu a concessão da liminar para compelir a requerida a regularização das pendências fiscais de IPTU de todos os anos anteriores à aquisição do terreno objeto de contrato de compra e venda entre as partes, sob pena de multa pecuniária.

Ao final, requereu a procedência da ação para condenar a requerida para reparar o dano material e reembolsar/devolver o valor pago a maior, de R$ 61.866,60 (sessenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento dos danos morais causados não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mais custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, a d. magistrada singular, Dr. Edna Ederli Coutinho, julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, o quais foram acolhidos,
in verbis:

Quanto a contradição, ululante o equivoco ao constar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, assim passa a versar o dispositivo:

Ante o exposto, com fulcro no que estabelece o art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR

ao requerido ao pagamento de R$ 25.038,50 (vinte e cindo mil trinta e oito reais e cinquenta centavos), a título de dano de restituição do valor pago pela parte autora pelo IPTU,

cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1%a.m. desde a data do pagamento feito pela autora.

Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

No mais, mantenho incólumes os demais capítulos da sentença.

Caso haja a interposição de recurso de apelação por uma das partes, intime-se a outra demandada para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da interposição recursal.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(ID nº 167265984)

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não de juntada de documento na impugnação à contestação, sem que tenha sido a parte contrária intimada para se manifestar a respeito.

No caso, as partes firmaram em 04/11/2014, Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, com Pacto Adjeto de Financiamento com Alienação Fiduciária, referente ao Lote 27, da Quadra 03, do Condomínio Supremo Itália, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme documento juntado no ID nº 167272710.

Posteriormente, esse contrato foi rescindido, tendo a vendedora declarado que recebeu do comprador o valor de R$ 241.866,47 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme termo de rescisão contratual juntado no ID nº 167265966.

Em seguida, em 19/10/2016, as partes entabularam “Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel” referente ao Lote 27, Quadra 34, do Condomínio Horizontal Belvedere, em Cuiabá/MT, utilizando o autor o valor de R$ 241.866,60 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), para quitação do imóvel adquirido, conforme documento juntado no ID nº 167272712.

No caso, o autor requereu na inicial a condenação da requerida ao pagamento de ITPU durante o período de 2010 a 2015, no valor de R$ 25.038,50 (vinte e cinco mil trinta e oito reais e cinquenta centavos), uma vez que sua responsabilidade seria apenas do período posterior à aquisição do imóvel e, juntou quando do aditamento à inicial os documentos que demonstrariam o pagamento referentes ao IPTU dos anos de 2010, 2011, 2013 e 2015.

Alega o recorrente que em sede de impugnação à contestação o autor juntou aos autos comprovantes dos valores referentes ao IPTU dos anos de 2012 e 2014 e, que, contudo, não teria sido intimado para se manifestar sobre tais documentos.

Não obstante tenha o autor juntado os documentos referentes ao IPTU de 2012 e 2014 somente em impugnação à contestação, verifica-se que o autor o fez para contrapor o alegado em contestação, uma vez que em sede de contestação, o recorrente alegou que o autor não trouxe aos autos os comprovantes de pagamento no montante pleiteado, mas tão somente o pagamento de 03 valores que não alcançam o valor requerido a título de dano material.

Conforme dispõe o artigo 435 do CPC/15, é lícito às partes juntarem aos autos do processo documentos posteriormente à inicial ou à contestação,
in verbis:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.” (grifei)

Assim, perante a boa-fé e em respeito à busca da verdade dos fatos, a prova documental é de suma importância para a apuração do direito das partes, devendo ser aplicado o art. 435 do CPC/15.

Ademais, verifica-se que na própria inicial, o autor fez constar o valor de R$ 25.038,50 (vinte cinco mil trinta e oito reais e cinquenta centavos) referente ao IPTU dos anos de 2010 a 2015, portanto, fazendo referência também ao ano de 2012 e 2014, logo, não havia necessidade de intimar o recorrente para se manifestar sobre os documentos juntados na impugnação à contestação, haja vista que não se tratava de documentos novos.

Logo, não merece prosperar a irresignação do recorrente, devendo ser mantida a sentença que considerou os documentos juntados em sede de impugnação à contestação.

Em relação à incidência dos juros moratórios, estes devem incidir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

“Apelação - Compra e venda – Ação Declaratória c/c Restituição de Valores -
Cobrança de IPTU antes da entrega das chaves
- Abusividade verificada - Art. 51, IV e § 1º, III, do CDC – Enquanto não usufruía do bem, não pode o Autor ser responsabilizado pelo imposto - Precedentes deste E. Tribunal -
Juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405, do CC
- Restituição deve abranger os exercícios de 2014 e 2015, conforme pleiteado na inicial – Valor fixado a título de honorários sucumbenciais razoável e proporcional - Recurso da Ré improvido e recurso do Autor provido.

(TJ-SP 10001586620178260576 SP 1000158-66.2017.8.26.0576, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 10/04/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018) destaquei

Assim, merece ser reformada a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas no tocante à incidência dos juros moratórios na restituição do IPTU, devendo se dar a partir da citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023